Tribunal: TJMT
Processo: 1022686-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022686-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELAINE DA SILVA - CPF: 197.034.058-43 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1022686-12.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
elaine da silva.

Recorrido
:
município de confresa.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11/9/2025.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL DE 5,03% PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ART. 169, §1o, CF/1988. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SÚMULA VINCULANTE No 37. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de reajuste salarial de 5,03%, fundamentado na Lei Municipal no 1.082/2022.

A recorrente alega nulidades processuais e sustenta que o reajuste seria devido, independentemente da aplicação da LC no 256/2024, por ser servidora do Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidades processuais por ausência de intimação para produção de provas, cerceamento de defesa, decisão surpresa ou ausência de despacho saneador; (ii) estabelecer se a servidora possui direito ao reajuste salarial de 5,03% previsto em lei municipal, sem comprovação de prévia dotação orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça permanece válido, pois a declaração de hipossuficiência não foi infirmada por prova em contrário, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e o art. 98 do CPC.

A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois, nos Juizados Especiais, a simplicidade e a celeridade afastam a obrigatoriedade de despacho saneador formal, sendo suficiente o julgamento antecipado do mérito quando a matéria é exclusivamente de direito (arts. 355 e 370 do CPC; art. 2o da Lei no 9.099/1995).

Não há decisão surpresa, visto que a exigência de prévia dotação orçamentária decorre de norma constitucional (art. 169, §1o, CF/1988), de ordem pública, e foi objeto de contestação pelo município.

O direito ao reajuste salarial depende cumulativamente de lei específica e de prévia dotação orçamentária, conforme interpretação do STF em repercussão geral (RE no 905357, Tema 864), inexistente nos autos.

A previsão em lei municipal não basta para autorizar a concessão do reajuste, sem comprovação de dotação orçamentária suficiente na Lei Orçamentária Anual.

A Súmula Vinculante no 37 do STF veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou mediante suprimento de omissão legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prévia dotação orçamentária inviabiliza a concessão de reajuste salarial a servidor público, ainda que previsto em lei municipal.

O julgamento antecipado do mérito, em causas de natureza exclusivamente jurídica, não configura cerceamento de defesa nos Juizados Especiais.

Não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento a servidores públicos sem observância dos requisitos constitucionais e legais de despesa com pessoal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXIV; 37, X; 169, §1o. CPC, arts. 10, 55, 98, 345, II, 355, I, e 370. Lei no 9.099/1995, arts. 2o, 46 e 55. Lei Municipal no 1.082/2022. LC Municipal no 256/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905357, Tema 864, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019, DJe 18.12.2019. STF, Súmula Vinculante no 37.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 300064874), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente seu pedido de reajuste salarial de 5,03% com base na Lei Municipal no 1.082/2022.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente:

a)

Ausência de intimação específica para produção de provas;

b)

Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem despacho saneador;

c)

Decisão surpresa ao indeferir o pedido por ausência de comprovação orçamentária;

d)

Nulidade pela ausência de saneamento; e

e)

Violação ao princípio da legalidade.

No mérito, sustenta que a Lei Municipal no 1.082/2022 determina o reajuste de 5,03% aos servidores a partir de maio de 2024, sendo inaplicável o artigo 53 da Lei Complementar no 256/2024, que se refere exclusivamente aos servidores do Poder Legislativo, ao passo que a recorrente é servidora do Poder Executivo.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, nos termos do Enunciado no 166 do FONAJE, o juízo de origem concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade da justiça.

Em que pese o reclamado insurgir quanto à benesse,
não
trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil (CPC).
Preliminar rejeitada
.

Quanto à alegação de ausência de intimação específica para indicação de provas, não há como prosperar.

Os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme artigo 2o da Lei no 9.099/1995.

No presente caso, a controvérsia é essencialmente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas além das já constantes nos autos. A existência de norma municipal e a necessidade de previsão orçamentária são questões que podem ser resolvidas a partir da documentação apresentada pelas partes.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado determinar as provas que entender pertinentes ao julgamento do mérito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Assim, não se exige intimação específica para produção de provas quando o julgador compreende que os elementos constantes dos autos são suficientes.

De igual modo, não procede a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem despacho de saneamento.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Ademais, nos Juizados Especiais, em razão do princípio da informalidade, inexiste obrigatoriedade de despacho de saneamento formal.

A jurisprudência das Turmas Recursais é consolidada no sentido de que, sendo a matéria predominantemente jurídica, o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa. No caso, a discussão central envolve a interpretação e aplicação de lei municipal, matéria eminentemente jurídica.

A alegação de
decisão surpresa
(artigo 10 do Código de Processo Civil)
também não se sustenta
, pois a necessidade de previsão orçamentária para a concessão de reajustes a servidores públicos decorre diretamente do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal de 1988, tratando-se de matéria de ordem pública.

Além disso, a contestação apresentada pelo município, ainda que de forma genérica, suscitou questões relacionadas à disponibilidade orçamentária, de modo que a parte autora teve oportunidade de se manifestar sobre o tema em réplica.

Reitera-se que a ausência de despacho de saneamento formal não configura nulidade no rito sumaríssimo, devendo o artigo 357 do CPC ser aplicado com as devidas adaptações, não se exigindo a decisão de saneamento nos moldes do procedimento comum.

Por fim, a alegação de violação ao princípio da legalidade confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A controvérsia reside em verificar se a recorrente possui direito ao reajuste salarial de 5,03% previsto na Lei Municipal no 1.082/2022.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação de previsão orçamentária para a concessão do reajuste, bem como na aplicação do art. 53 da LC no 256/2024.

Embora a recorrente alegue que o art. 53 da LC no 256/2024 refere-se apenas aos servidores do Poder Legislativo Municipal, sendo ela servidora do Executivo, tal distinção não altera o desfecho da controvérsia.

Isso porque, independentemente da esfera de poder a que pertença o servidor, a concessão de reajustes salariais está condicionada à existência de prévia dotação orçamentária, conforme determina o art. 169, § 1o, da CF/1988:

"Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista".

No caso em análise, embora exista lei municipal prevendo o reajuste (Lei Municipal no 1.082/2022), não foi comprovada a existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa decorrentes desse reajuste.

A alegação da recorrente de que o art. 57 da LC 256/2024 indica que as despesas correrão por conta do orçamento anual não é suficiente para comprovar a existência de dotação orçamentária específica para o reajuste pleiteado.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 905357 – Tema 864 –, em Repercussão Geral, já se manifestou no sentido de que a norma constitucional que determina a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos (art. 37, X, da CF) não garante ao servidor direito subjetivo ao reajuste, sendo necessária lei específica e previsão orçamentária para sua implementação, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a resistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e aquele objeto de julgamento de recursos extraordinários ou repetitivos”. 2. A norma aplica-se à hipótese de perda de objecto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018.
3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remunerações aos agentes públicos, exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessário, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual
. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(STF - RE: 905357 RR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 29/11/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2019) (grifei).

Tema 864 -
Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral das remunerações dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano
.

Tese: “
A revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos depende,
cumulativamente
, da dotação na Lei Orçamentária Anual e da previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias
” (grifei).

Assim, ainda que exista lei municipal prevendo o reajuste, sua implementação depende da existência de prévia dotação orçamentária, cuja comprovação
não
foi feita nos autos.

Quanto à alegação de ilegitimidade da defesa e de revelia, verifica-se que a contestação apresentada, ainda que sucinta, afasta os efeitos da revelia, nos termos do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, tratando-se especialmente de direito indisponível.

Por fim, a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

Dessa forma, considerando os princípios aplicáveis ao rito dos Juizados Especiais e a ausência de comprovação de dotação orçamentária, não há reparos a serem feitos à sentença, a qual deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025